Tribunal: TJDFT
Processo: 0025897-85.2005.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INICIAL. RECONHECIMENTO. AJUIZAMENTO INTEMPESTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. PROCEDIMENTO DO ART. 40, DA LEI 6.830/80. DEMORA IMPUTÁVEL À MÁQUINA JUDICIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O débito tributário prescreve em cinco anos contados da constituição definitiva do crédito, nos termos do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional.
2. Ultrapassado o prazo de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da execução fiscal, impositivo o reconhecimento da prescrição inicial.
3. A prescrição intercorrente é disciplinada no art. 40, da Lei 6.830/80 e ocorre a partir da interrupção do prazo fatal, em razão da citação válida, ou pelo despacho que ordenou a citação do devedor.
4. A Fazenda tomando ciência da não localização de bens dos executados, inicia-se, automaticamente e sem necessidade de pronunciamento judicial, o prazo de 01 (um) ano de suspensão, conforme tese firmada no REsp 1.340.553/RS.
5. O exame atento dos autos revela ser inviável responsabilizar o exequente pela demora na efetivação de penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens dos devedores. A parte autora não deixou de atender tempestivamente a nenhuma determinação do juízo. Por outro lado, o cumprimento dos atos processuais pelo próprio Judiciário foi demasiadamente impontual.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.